Tribunal: TJES
Processo: 5004493-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004493-38.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE PEDRO SANTANA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, a Recorrente aponta a existência de omissão no
tocante “a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas Submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios”,
prequestionando, outrossim, os seguintes dispositivos legais:
“artigos 489, §3°, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3°, VI, dos arts. 2°, 6° e 18, §§l° e 2°, do art. 7°, do art. 9°, e do art. 34, I, "b", todos da LC 109/2001; violação dos arts. 39, par. ún., e 5°, II, da Resolução CNPC n. 24/2016).”

III.
Analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, mormente em relação à alegação de inexistência de solidariedade entre as submassas dos Fundos administrados pela Entidade.

IV.
Diversamente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária.

V.
Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

VI.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

VII
. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 4861362) que conferiu parcial provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(Id. 912652) proferida pelo douto
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

proposta por
JOSÉ PEDRO SANTANA
, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente
.

O Acórdão impugnado acolheu parcialmente as razões recursais, exclusivamente, no sentido de excluir do valor da Execução as astreintes.

Irresignada, a Recorrente aponta, em síntese, omissão no
tocante “a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas Submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios”

Prequestiona, outrossim, os seguintes dispositivos legais:
“artigos 489, §3°, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3°, VI, dos arts. 2°, 6° e 18, §§l° e 2°, do art. 7°, do art. 9°, e do art. 34, I, "b", todos da LC 109/2001; violação dos arts. 39, par. ún., e 5°, II, da Resolução CNPC n. 24/2016).”

A propósito, o Acórdão objurgado restou ementado no seguintes termos,
in litteris:

“EMENTA
: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DOS EX FUNCIONÁRIOS DA COFAVI ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO. VALOR EXECUTADO. OBSERVÂNCIA DO COMANDO SENTENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1248975/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

2. Em julgamentos recentes, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que
"
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
"
(REsp 1.248.975/ES, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015)”,
sendo cabível, portanto, o prosseguimento das execuções promovidas em desfavor da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

3. “A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que
a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas
́ (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 5/8/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.321.921/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.” (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

5. A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado.

6. Não há excesso de execução quando o valor executado, inclusive quanto aos índices aplicados pelo exequente, está em consonância ao comando sentencial.

7 . O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento “quanto à inaplicabilidade da astreintes

por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. [...] (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015.)” (REsp n. 1.691.641, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/09/2022)

8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.”
(
TJES
- AI n. 5004493-38.2020.8.08.0000 - Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR- Data do Julgamento: 02/05/2023)

Destarte, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, mormente em relação à alegação de inexistência de solidariedade entre as submassas dos Fundos administrados pela Entidade.

Diversamente, esta Egrégia Terceira Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária.

Desta forma, não há que se falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

Oportuno registrar, nesse viés, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que, inocorrentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.
1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Por fim, cumpre asseverar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta reiterados precedentes nos sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado , embasamento suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)